Tribunal: TJDFT
Processo: 0730527-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/17. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO COM BASE EM DECRETO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 7o, parágrafo único, do Decreto 9.246/2017 veda a concessão dos benefícios ao apenado que foi agraciado com comutação ou indulto em momento anterior.

2.Recurso desprovido.